Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. ANGÚSTIA. INTENSO ABALO PSCOLÓGICO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. INDENIZATÓRIO. MODICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aqueles regidos pelo sistema de autogestão, inocorrente na espécie.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência.
3. Considera-se abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, por estabelecer obrigação incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, sujeitando o consumidor a desvantagem exagerada, razão pela qual devem ser afastados seus efeitos (art. 51, inciso IV, do CDC).
4. A contratação de plano ou seguro saúde gera no segurado uma legítima expectativa de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, e a frustração dessa expectativa viola a dignidade da pessoa humana, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual e atingindo o direito de personalidade.
5. Com relação ao montante reparatório, seu arbitramento, em qualquer situação, deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores e proporcional ao prejuízo causado.
6. Se o valor fixado para indenizar os danos morais for módico, deve ser mantida a sentença.
7. Recurso não provido.